Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALLAN DIEGO BARBOSA DA ROCHA FERREIRA DUARTE (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 246670815, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0720594-30.2025.8.07.0007, proposta em face de BANCO CREFISA S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Em suas razões recursais (ID 74891527), o agravante/autor afirma, em síntese, que é portador de cardiopatia grave, aposentado por invalidez, percebendo benefício previdenciário no valor de R$ 1.603,00 (um mil, seiscentos e três reais) mensais. Alega que, no início de 2025, sofreu um infarto agudo do miocárdio, sendo submetido a intervenção cirúrgica de emergência, ocasião em que foi considerado definitivamente incapaz para o exercício de atividades laborais, sendo que, após o diagnóstico e na condição de contribuinte facultativo, habilitou-se junto ao INSS para o recebimento de benefício previdenciário, o qual foi deferido no valor equivalente a um salário-mínimo. Sustenta que, tão logo lhe foi concedido o benefício, o Agravante, em situação de extrema vulnerabilidade e desespero, visando quitar dívidas e contas atrasadas, contratou com o Agravado um empréstimo no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), parcelado em 8 (oito) prestações mensais de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), parcelas estas que estão sendo debitadas diretamente em sua conta corrente que foi aberta pelo INSS para o Agravante recebesse seus benefícios previdenciários (conta salários). Argumenta que, todavia, tais descontos correspondem a mais de 60% de sua renda líquida, extrapolando, de forma flagrante, o limite legal de 30% estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/2003, aplicado analogicamente pelo art. 115, VI, da Lei no 8.213/91. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado/réu que limite os descontos de empréstimos consignáveis ou bancários ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida do Agravante, oriunda de seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para que seja determinado ao agravado/réu que limite os descontos de empréstimos bancários ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida do Agravante, oriunda de seu benefício previdenciário. De outro lado, resta imperiosa a determinação de limitação dos descontos das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário do agravante, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, porquanto reputar-se-ia inevitável o prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outra forma de provar suas alegações, o que tornaria inócua a análise do mérito desse recurso, uma vez que resta demonstrado que o requerente é cardiopata (ID 246352413, dos autos de origem) e necessita de valores substanciais para arcar com sua grave doença. Ademais, o desconto aplicado por meio do empréstimo contraído, a princípio, está privando o requerente de seu mínimo existencial, não sendo, dessa forma, respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana. A par disso, não vejo que o Banco requerido poderá ser prejudicado com a limitação dos descontos na conta previdenciária do agravante/autor, uma vez que, ao final, se o réu vier a ser consagrado vencedor na presente lide, poderá reaver suas quantias sem que lhe seja causado qualquer dano irreparável, o que indubitavelmente poderá acontecer com o agravante/autor, caso não seja concedida a liminar pleiteada e venha a ser então congratulado nessa ação. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na decisão combatida poderá causar ao agravante/autor, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida imperiosa. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito desse agravo de instrumento, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para determinar que o agravado/réu, BANCO CREFISA S/A, limite os descontos do empréstimo bancário ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida do Agravante, oriunda de seu benefício previdenciário, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator